Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
I – Inviável a absolvição do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça e tampouco pela contravenção penal de vias de fato, quando as provas dos autos, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial no primeiro delito, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitivas.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da atenuante da confissão para o delito de ameaça e de concessão do direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, pois tais pretensões lhe foram conferidas na sentença.
IV – Recurso conhecido e desprovido.